Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-15.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011852-15.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (RECORRENTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO – BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOSEG E SNIPER INFRUTÍFERAS – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de localização do devedor.

2.

Recurso conhecido e

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
TIAGO PACHECO DOS SANTOS
, em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

O recorrente requer a reforma da sentença para que para que seja dado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção do feito, por exaurimento das tentativas de citação dos requeridos.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumento
s" (RJTJSP, 115:207).

No caso em análise o processo foi distribuído em 13/09/2019 e até o presente momento não houve citação positiva da parte requerida.

Contudo observa-se que houve inúmeras tentativas de citação e de localização dos requeridos, restando todas infrutíferas.

O Juizado Especial constitui um sistema próprio, com regras e princípios igualmente próprios. Esses princípios, por sua vez, estão descritos no artigo 2º da Lei n. 9.099/95, a saber: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Dentro desse microssistema sequer há espaço para a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, de sorte que ou há previsão expressa para a sua incidência ou, então, na hipótese de lacuna, somente se pode lançar mão de eventual norma prevista no aludido Código se houver compatibilidade com os critérios mencionados no artigo 2º da Lei n. 9.099/95, como salienta, inclusive, o Enunciado 161 do FONAJE.

Dessa assertiva viceja a conclusão de que as soluções aplicadas na Justiça Comum não são as mesmas aplicadas no Juizado Especial. São sistemas diversos com soluções, igualmente, diversas. Se o objetivo do Juizado Especial é romper as barreiras e burocracias que impedem o tramitar célere de demandas na Justiça Comum, é lógico que imprescindível, para tanto, a adoção de regras e princípios diversos. Como se sabe, não é possível chegar a um lugar diferente trilhando o mesmo caminho.

Justamente por essa concepção toda própria, com restrição das prerrogativas processuais, é que se trata de mera faculdade o ajuizamento da demanda no âmbito do Juizado Especial, como disciplina o artigo 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/95. Então, a parte deve ponderar o que mais lhe convém: Justiça Comum ou Juizado Especial.

A propósito:

“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE CITAÇÃO DO DEVDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de localização do devedor.” (TJMT - N.U 1010019-24.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUTRADAS.

IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Segundo o art. 319 do Código de Processo Civil, a inicial trará, dentre outros, o domicílio e a residência do réu. Avulta-se a questão no âmbito dos juizados especiais, tendo em vista o regramento próprio, como o impedimento de citação por edital (art. 18, § 2º, Lei n. 9.099/1995) e os princípios que grassam o microssistema (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade – art. 2º, Lei n. 9.099/1995). 2.

Hipótese dos autos em que houve diversas tentativas frustradas para a efetiva triangulação, cujas circunstâncias permitem concluir que o réu está em local incerto e não sabido.

3. Recurso conhecido e desprovido.”(N.U 1021820-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Posto isso, em razão dos obstáculos mencionados, a medida mais eficaz é a renovação da ação na Justiça Comum, onde poderá manejar todos os instrumentos cabíveis, inclusive, se for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo art. 18, § 2º, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO - DEVER DO AUTOR INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1042087-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95. (...) A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book). 4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido. Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial. Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10010911920198260366 SP 1001091-19.2019.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021). 5- A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2º c/c art. 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 6- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1001143-31.2021.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desta forma conclui-se que o andamento processual demonstra de forma satisfatória que houve inúmeras tentativas de citação, o que impõe a extinção da ação, sobretudo porque o feito se arrasta por quase quatro anos sem que tenha sido localizado seu devedor, portanto a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

TIAGO PACHECO DOS SANTOS,

ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seu próprios termos
.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024